Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PARTILHA.
1. Na presente hipótese os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de petição de herança com requerimento de declaração de nulidade do processo de inventário que transcorreu sem a citação dos herdeiros legítimos. 1.1. A sentença reconheceu o transcurso do prazo prescricional, reconhecendo como termo inicial a data da abertura da sucessão. 1.2. Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Alegam que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança é o trânsito em julgado da sentença que decidiu a partilha.
2. De acordo com o princípio da saisina, aberta a sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros, nos moldes do art. 1784 do Código Civil. 2.1. O fato que originou a pretensão dos apelantes somente ocorreu no momento do trânsito em julgado da sentença que adjudicou a propriedade do imóvel em favor do apelado.
3. O julgamento imediato do mérito, em sede de apelação, mediante a aplicação da “teoria da causa madura”, exige que seja verificada, no caso concreto, a ocorrência de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 1013, § 3o, do CPC.
4. No caso, observa-se que o réu, ora apelado, em sua contestação, alegou a exceção substancial peremptória da usucapião, bem como requereu a retenção do imóvel em decorrência das benfeitorias erigidas no bem. 4.1. Após o oferecimento da contestação, não foi concedido prazo aos autores para resposta à contestação, não tendo sido as partes intimadas para manifestação a respeito das provas que eventualmente pretendem produzir. 4.2. Deve-se destacar que o enunciado no 237 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal prevê que é possível a arguição da usucapião por meio de exceção substancial peremptória. 4.3. Com efeito, a questão atinente à usucapião é prejudicial ao pedido, devendo ser analisada pelo Juízo de origem.
5. Apelação conhecida. Sentença desconstituída de ofício.